Tribunal: STF
Processo: HC 255979
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Antonio Cesar Jimenes de Arruda contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que concedeu parcialmente a ordem no HC 895.396/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por ANTONIO CESAR JIMENES DE ARRUDA, em benefício próprio, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente a 4 anos de reclusão, substituída a prisão por medidas restritivas de direitos e determinada a perda de cargo público após o trânsito em julgado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado) (e-STJ fls. 452/457).



    O impetrante/paciente relata que foram ajuizadas duas ações revisionais e impetrado habeas corpus, nenhum deles frutífero. Daí o presente writ, no qual requer (e-STJ fls. 16 e 35/36):



    Declaração de nulidade do processo, fundamentada nos termos do art. 564, incisos III, b e/ou IV do Código de Processo Penal; Absolvição do acusado em relação ao crime imputado, com base nos dispositivos legais constantes no art. 386, incisos V e/ou VII, do Código de Processo Penal; e Fixação da pena base no mínimo legal, conforme preconizado pelos artigos 59 e 68 do Código Penal, além do disposto no art. 42 da Lei 11.343106. e Fixação a causa de diminuição da pena ao máximo legal, conforme estabelecido no art. 33, § 4°, art. 40, III, da Lei 11.343/06, com base nos artigos 59 e 68 do Código Penal, e art. 42 da lei 11.343/06; e Exclusão da causa de aumento da pena, estipulada no art. 40, III, da Lei 11.343/06, com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal, e art. 42 da Lei 11.343/06, ou; Fixação da causa de aumento da pena ao mínimo legal, conforme disposto no art. 43, III, da Lei 11.343/06, com base nos artigos 59 e 68 do Código Penal, e art. 42 da Lei 11.343/06; e Adequação a pena restritiva de direitos imposta, que consiste em “duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços comunitários e a outra de limitação de final de semana”, para uma pena restritiva de direitos ou multa, nos termos do art. 44 do Código Penal; e Exclusão da perda do cargo público, visto que a condenação se refere a pena restritiva de direitos, e não a uma pena privativa de liberdade, conforme estabelecido no art. 92, I, a, do Código Penal; Reconhecido o direito do Paciente/Impetrante à indenização, com base no art. 630 do Código de Processo Penal.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão parcial da ordem (e-STJ fls. 559/565).



    É o relatório.



    Decido.



    Insta consignar, inicialmente, ser “plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral” (AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022)” (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).



    O pleito de absolvição é incompatível com a via eleita, por demandar profundo revolvimento do material fático probatório, tarefa para a qual não se presta a via eleita.



    Quanto à dosimetria, a primeira etapa de fixação da reprimenda tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.



    As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao julgador apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo, sendo inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade, sem indicação de dados concretos, objetivos e subjetivos, que justifiquem o afastamento da pena do mínimo legal estabelecido ao tipo penal.



    Nesse contexto, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



    Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. Ilustrativamente: [...].



    No caso em análise, a exasperação da pena base deve se dar na fração de 1/6, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. Demais disso, como bem salientou o MPF, não há razões para majorar, na terceira fase da dosimetria da pena, as sanções em patamar superior ao mínimo.



    Ademais, também a aplicação da majorante prevista no art. 40 da Lei nº 11.343/2006, estabelecida acima da fração mínima (1/6), é desproporcional. No particular, o acórdão fixou a fração de 1/3, limitando-se a afirmar que “a conduta foi praticada por servidor público”. (e-STJ Fl.456) O equívoco é manifesto. Isto porque tal fundamentação já foi utilizada para majorar a pena-base; logo, ao utilizar-se do mesmo fundamento na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena o acórdão incorreu em claro bis in idem. Portanto, em relação à majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, deve- se rever a pena para que seja aplicada a fração mínima (1/6).



    Por fim, considerando que houve a apreensão de 135 gramas de maconha, o tráfico privilegiado deve ser aplicado em sua fração máxima, inexistindo qualquer excepcionalidade no ponto.



    O MPF se manifestou nesse sentido:



    Por fim, temos que é o caso de reconhecer a fração máxima em relação à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Como se sabe, de acordo com o art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No particular, a Corte estadual aplicou a referida minorante, porém, modulou a fração de diminuição (1/2) com fundamento na quantidade de drogas apreendidas (135g de maconha). O equívoco é manifesto. Primeiro porque a quantidade da droga apreendida não é exorbitante para que se presuma que o réu dedica-se a atividades criminosas. Segundo porque tal circunstância deveria incidir na primeira fase da dosimetria da pena (o que não ocorreu), não na terceira fase para justificar a aplicação da fração mínima da causa de diminuição de pena, sob pena de violação ao princípio da legalidade das penas. Ressalte-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.887.511/SP (DJe de 1o/7/2021), com base no fixado pelo Supremo Tribunal Federal (tese 712 – STF), uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. De fato, “não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores “natureza e quantidade de drogas apreendidas” para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual” (AgRg no HC 664.882/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, D Je 03/11/2021). Afinal, a redação do art. 33, § 4°, da Lei diz o seguinte: “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. No caso, o recorrente é primário, não registra maus antecedentes e não há provas de que integrem organização criminosa ou se dediquem à atividade criminosa, motivo pelo qual deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo.



    Passo ao redimensionamento das penas.



    Na primeira fase, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão. Sem ajustes na segunda fase. Na terceira fase, majoro as penas em 1/6, fixando-as em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. Aplicada a figura do tráfico privilegiado na fração máxima, as penas definitivas são delimitadas em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão.



    Quanto ao regime, o quantum de pena ora estabelecido e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em que pese a primariedade do paciente, não autorizam a fixação do regime menos gravoso ou a substituição da pena por restritivas de direitos, de modo que mantenho o regime semiaberto para desconto inicial da reprimenda.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para redimensionar as penas do paciente ao patamar de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos do acórdão impugnado. (doc. 5 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    1. Concessão de medida liminar, ad referendum do Relator, para:



    a) Suspender imediatamente os efeitos da pena acessória de perda do cargo público, imposta sem fundamentação individualizada, até o julgamento final da presente impetração; b) Determinar à autoridade competente a preservação da função pública do paciente, impedindo exoneração ou restrições funcionais fundadas na sanção acessória, enquanto pendente o exame do mérito deste writ;



    2. No julgamento de mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, para:



    a) Reconhecer a nulidade da condenação, diante da utilização de prova obtida exclusivamente na fase inquisitorial, sem contraditório e posteriormente retratada em juízo por meio de prova nova, relevante e jamais analisada; b) Excluir a pena acessória de perda do cargo público, por manifesta desproporcionalidade e ausência de motivação individualizada, nos termos do art. 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte; c) Determinar o reexame do feito pela instância ordinária, considerando a prova nova apresentada, com análise judicial material da gravação audiovisual e dos demais elementos probatórios ignorados nas decisões anteriores;



    3. Subsidiariamente, caso não se reconheça a nulidade integral da condenação, que seja:



    a) Anulado o processo a partir da fase instrutória, para realização de nova audiência judicial, com a reabertura da instrução criminal e oitiva das testemunhas sob contraditório; b) Assegurado ao paciente o direito à revisão extraordinária da condenação, em juízo imparcial e mediante apreciação das provas novas com as garantias do devido processo legal;



    4. Requer-se, ainda:



    a) A juntada de todos os documentos anexos a esta impetração, para integral formação da convicção judicial; b) A intimação da autoridade coatora para prestar informações, nos termos da legislação processual em vigor; c) A oitiva do Ministério Público Federal, na qualidade de fiscal da ordem jurídica; d) A concessão definitiva da ordem, inclusive de ofício, caso constatado constrangimento ilegal evidente, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. (doc. 1, p. 5).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que concedeu parcialmente a ordem no HC 895.396/SP (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator